Tribunal: CARF
Processo: 10831.722727/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10831.722727/2012-64
ACÓRDÃO
3401-013.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAX LOGISTICA DE SHOWS E EVENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 20/01/2012
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO CONCEDIDO.
São devidos os impostos incidentes na importação de bens admitidos
temporariamente, bem como as multas de lançamento de ofício e os juros
de mora correspondentes, quando inexiste comprovação hábil de que
foram tomadas providências tendentes à tempestiva extinção do regime
especial. Cabível, igualmente, a multa pelo descumprimento do regime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira
(Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão proferido em sede
de primeiro grau, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10831.722727/2012-64
2
- não há que se falar em infração aduaneira, posto que o bem foi reexportado e o
contribuinte não se submeteu a nenhuma sanção;
- a legislação aplicável para fins de reexportação intempestiva é de 10% do valor
aduaneiro nos termos do inciso I do caput do art. 72 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
- o rito previsto no artigo 53 da IN1600 deveria ter sido obedecido antes de se
aplicar a multa de ofício, regulamentar e os respectivos tributos.
O colegiado de piso manteve a autuação por unanimidade por entender que em
razão das infrações o Termo de Responsabilidade foi executado. As multas e a tributação foram
exigidas em razão das violações do regime especial aduaneiro.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
Em relação a prescrição intercorrente, há de se aplicar a Súmula 11 desta Egrégia
Corte, a qual impede a sua aplicação em processos administrativos fiscais. Portanto, não há como
acolher este pedido.
3
DO MÉRITO.
O presente caso não comporta maiores discussões em relação as violações
perpetradas pela empresa recorrente no tocante ao regime aduaneiro especial de admissão
temporária.
Por bem descrever os fatos e aplicar a fundamentação adequada ao caso concreto,
adota-se a integra da decisão da relatora da decisão recorrida, nos termos que se seguem:
Inicialmente, é importante destacar que a impugnante não nega o
descumprimento do prazo de admissão temporária e nem questiona a exigência
da multa correlata por atraso ou ainda daquela lavrada por embaraço à
fiscalização consignadas no auto de infração. Em sentido contrário, demonstra
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10831.722727/2012-64
3
concordar com as mesmas, tendo em vista que efetuou o pagamento das
referidas multas em 03/12/2012 (documentos fls 157/160), antes mesmo de ter
sido cientificado da lavratura do Auto de Infração que ocorreu em 22/12/2012
(fl.148).
Desta forma, a questão posta no presente processo limita-se a definição em
relação à possibilidade ou não da cobrança tributos elencados no Auto de
Infração, uma vez que o bem admitido temporariamente foi reexportado. A
Autoridade aduaneira entende ser cabível a cobrança dos tributos em função de
não ter havido a comprovação da destinação do bem dentro do prazo legal. Já o
sujeito passivo defende que não seria possível a cobrança de tributos
relativamente a bem que não foi nacionalizado.
Da Cobrança dos Tributos Aduaneiros
O bem estrangeiro em questão foi admitido em regime de Admissão Temporária,
com termo final definido para a data de 20/01/2012. A autoridade aduaneira
intimou a empresa a comprovar o encerramento regular do regime em
14/02/2012 (fls. 130) e o fez novamente em 11/04/2012 (fls. 138), advertindo
estar a intimação consoante o que prescrevem o § 1o, inciso I do art. 761, e inciso
II do mesmo artigo, do Decreto 6759, de 2.009 (Regulamento Aduaneiro). Sem
obter resposta adequada da empresa, os Autos de Infração foram lavrados em
14/11/2012 (fls. 02 a 36), conforme já exposto no relatório.
Incontroversa, portanto, a conclusão de que o regime de admissão temporária
não foi encerrado no prazo limite originalmente fixado. A reexportação do bem
somente foi promovida em 19/12/2012, conforme verifica-se pelos documentos
de fls 161, 164 e. 170. Verifica-se, portanto, que se deu muito após o prazo limite
do regime (20/01/2012), prorrogado pela Autoridade Aduaneira, a pedido da
parte, para 26/03/2012 e após as intimações que procederiam à execução do
Termo de Responsabilidade (fls 130 e 138).
O caso em análise é, portanto, de descumprimento de condição, qual seja, o
tempestivo e regular encerramento do regime, como estabelecido pela legislação
que rege a matéria, conforme transcrito no excerto abaixo....
Há a previsão em lei da multa de 10% sobre o valor aduaneiro do bem em que se
constata o descumprimento de condição requisito e/ou prazo e a aplicação desta
multa não prejudica a exigência de outras penalidades cabíveis.
Tendo em vista que a suspensão dos tributos ocorre apenas dentro do prazo do
regime, nos termos dos arts. 306, 307, 312, 319 e 320 do Regulamento Aduaneiro
– RA -, vencido esse prazo tornam-se exigíveis os tributos suspensos e suas
respectivas multas.
Como, no caso, observa-se inadimplência do regime por descumprimento de
prazo, os tributos que estavam suspensos passam a estar exigíveis desde a data
da concessão do regime, sujeitos a juros de mora e a multa de ofício (75%), como
prevê o artigo 725 do Regulamento Aduaneiro, acima transcrito.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10831.722727/2012-64
4
A reexportação do bem ocorreu absolutamente fora do prazo previsto para
vigência do regime, cujo termo final era a data de 20/01/2012 (posteriormente
prorrogada até 26/03/2012), não tendo sido apresentada justificativa para a
permanência do bem em território nacional, após quase nove meses do
encerramento do campeonato que motivou sua importação. Para embasar a
autuação, a fiscalização procedeu as intimações de acordo com a legislação
aduaneira, conforme anteriormente mencionado, através do Termo de Intimação
Fiscal EQAET n° 040/2012 (fl. 130) e do Termo de Intimação Fiscal EQAET n°
078/2012 (fl. 138).
Note-se que a exportação dos bens admitidos no regime, promovida após o prazo
concedido, não afasta a multa de 10% sobre o valor aduaneiro. Da mesma forma,
não afasta a cobrança dos tributos incidentes e a multa de ofício, que passam a
ser exigíveis com a constatação da inadimplência.
O procedimento previsto na legislação própria, no caso a IN RFB 285, de 2003,
permite à autoridade aduaneira intimar o beneficiário do regime a comprovar a
extinção do regime antes de iniciar a execução do termo de responsabilidade.
Nesse caso, a autoridade aduaneira intimou a empresa duas vezes, previamente à
lavratura do Auto de Infração (fls 130 e 138).
A empresa efetivamente reexportou o bem, embora não o tenha feito
tempestivamente, com relação ao prazo condicionado pelo regime concedido.
Esta providência de reexportação, entretanto, não tem o condão de afastar as
infrações que motivaram a cobrança dos tributos que se encontravam suspensos
durante a vigência do regime e que passaram a ser devidos em função do
descumprimento do prazo.
Com base no exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário, ressaltando o pagamento já efetuado relativo às multas por
atraso no cumprimento do regime e por embaraço à fiscalização.
Com fulcro no parágrafo 3o do artigo 87 do RICARF há de se aplicar a presente
decisão em relação aos demais processo que tratem da mesma questão jurídica.
4
DO DISPOSITIVO.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 259
DF CARF MF
Original